Tribunal: STF
Processo: ARE 1570505
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO. ADI’S N.º 5.492 E 5737. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.



     1. O art. 52, parágrafo único, do CPC preconiza que: “Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. 



    2. Contudo esta previsão legal foi objeto de discussão na Ação Direta de Constitucionalidade - ADI n.º 5.492 e n.º 5.737 ajuizada pelos Governos do Rio de Janeiro e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal, tendo sido encerrado o julgamento em 24/04/2023, com o entendimento de restrição da competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF que figure como réu. 



    3. Assim, por maioria absoluta dos votos, decidiu-se por reconhecer a inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 52, parágrafo único, e 46, parágrafo 5º, do CPC/2015 e dar-lhes interpretação conforme a Constituição, exarando a seguinte tese: “é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. 



    4. A atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça do Estado de São Paulo. Assim, aplicando-se o entendimento adotado pelo STF ao presente caso concreto, tem-se que a ação de indenização proposta contra o estado de São Paulo deve ser processada em Vara da Fazenda Pública do próprio Ente Federativo, já que é onde se localiza o Estado-membro que figura como réu. 



    5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a liminar e determinar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública, por sua competência absoluta.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incisos I, II, XXXIV, alínea a, XXXVII, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 5.737/DF e 5.492/DF.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema nº 1.204 sob a sistemática da repercussão geral (ARE 1.327.576, Rel. Min. Dias Toffoli), fixou a seguinte tese: “A aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. Eis a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Artigo 46, § 5º, do CPC. Interpretação conforme. Aplicação restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Precedentes. 



    1. Estabelece o § 5º do art. 46 do CPC que “[a] execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”. 



    2. Na apreciação das ADI nºs 5.492/DF e 5.737/DF, foi dada interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 46, § 6º, do CPC “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. Tal orientação incide no julgamento do presente tema de repercussão geral.



     3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 1.204: “A aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 



    4. Recurso extraordinário com agravo não provido. 



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator